Tribunal: TJDFT
Processo: 0705757-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade da alimentanda, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. Ausente a efetiva alteração na capacidade financeira das partes, não há motivos para que haja a revisão dos alimentos acordados anteriormente.
3. O valor dos alimentos não deve incidir sobre as verbas de caráter indenizatório.
4. Recurso não provido.